Tribunal: TJSP
Processo: 0001065-58.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRUMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMETO. 1- Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada e extinguiu o cumprimento de sentença. 2- Ausência de título exequível caracterizada pela pendência de julgamento de outro recurso apelação interposto pelos mesmos apelantes. 3- Litigância de má-fé não configurada. 4- Majoração da verba sucumbencial honorária devida

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRUMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMETO. 1- Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada e extinguiu o cumprimento de sentença. 2- Ausência de título exequível caracterizada pela pendência de julgamento de outro recurso apelação interposto pelos mesmos apelantes. 3- Litigância de má-fé não configurada. 4- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelos apelantes sucumbentes no patamar de 15 %, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.